Tribunal: STF
Processo: HC 213744
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 722.767/RS, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ABALO DA ORDEM PÚBLICA. RECOMENDAÇÃO Nº 62/20 DO CNJ NÃO POSSUI CARATER COGENTE. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. EFETIVA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    ORDEM DENEGADA. 



     



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco efetivo de reiteração delitiva, pois o Agravante é reincidente específico, além de também possuir condenação com trânsito em julgado por receptação. Tal circunstância é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    2. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: Embora o paciente seja de fato reincidente, tal motivo por si só não basta para a medida severa, isto porque, não bastam meras suposições de que o paciente irá cometer novos delitos, devendo haver dados fortes de tais alegações. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    O inconformismo não prospera. 



    Consta nos autos que o ora Agravante foi preso em flagrante, em 14/12/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 61,3g de cocaína, 2,6g de maconha e R$ 294,00. O Juízo de primeira instância converteu a prisão em preventiva com os seguintes fundamentos (fls. 43-44; sem grifos no original): 



    "O crime praticado, tráfico de drogas, possibilita a decretação da prisão preventiva, porquanto prevê pena máxima em abstrato superior a 4 anos, enquadrando-se na hipótese do art. 313, inc. I, do CPP. 



    Além disso, em consulta a extensa ficha criminal do flagrado, constato sua reincidência específica em crime de tráfico de drogas, afora possuir condenação com trânsito em julgado por receptação, enquadrando-se também no art. 313, II do CPP. 



    A prova da existência do crime e indícios da autoria já foram analisadas no tópico da homologação. 



    No caso, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública. Veja-se que o crime praticado é grave, porquanto, para além do comércio de droga, acarreta indiretamente toda uma cadeia de delitos violentos. 



    Além disso, a quantia de droga não é tão inexpressiva como alegado pela defesa em seu pedido de liberdade, uma vez que apreendido 136 pinos de cocaína. Porquanto, é sabido que traficantes que vendem a droga direto ao usuário não portam grandes quantidades, justamente para se furtarem à responsabilidade criminal sob a alegação de destino de uso próprio. 



    Não bastasse o risco à ordem pública, observa que o flagrado não pretende se dobrar a aplicação da lei penal, porquanto está a cumprir pena pelos demais crimes cometidos e, ainda assim, vou (sic) a delinquir. 



    No caso dos autos, não se observa a adequação da adoção de qualquer medida cautelar diversa da prisão." 



    Como se observa, a decretação da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois o Acusado é reincidente específico, além de também possuir condenação com trânsito em julgado por receptação, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    A propósito: […]



    Ressalte-se que, embora o Agravante alegue que não estava em cumprimento de pena quando da nova prisão, tal questão, além de não estar completamente evidenciada pelos documentos juntados aos autos, não afasta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, pois o Paciente é reincidente em tráfico – cuja folha de antecedentes, quanto a tal delito, não foi juntada aos autos – e também em receptação, cujo cumprimento se deu em 01/08/2020, ou seja, não tão antiga como defendido pelo Agravante, pois o novo delito foi cometido em 14/12/2021. 



    Mostra-se inviável, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a possibilidade concreta de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além dos entorpecentes apreendidos (136 pinos de cocaína e 3 porções de maconha), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque destacou o Juízo de origem: em consulta a extensa ficha criminal do flagrado, constato sua reincidência específica em crime de tráfico de drogas, afora possuir condenação com trânsito em julgado por receptação. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente